Tribunal: TJPA
Processo: 0008674-48.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008674-48.2015.8.14.0301

APELANTE: PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

APELADO: MARCIA VALERIA MARTINS REIS, EDSON BENEDITO BARBOSA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL APÓS INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações e SPE Progresso Incorporadora Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer e de não fazer c/c indenização por lucros cessantes e danos materiais e morais, ajuizada por Edson Benedito Barbosa do Nascimento e Márcia Valéria Martins Reis. As Apelantes requereram, preliminarmente, o benefício da gratuidade de justiça em razão de estarem em recuperação judicial, além do reconhecimento da ilegitimidade passiva. No mérito, impugnaram a condenação em lucros cessantes, danos morais e cláusula penal. Após determinação judicial para comprovação da hipossuficiência econômica, restaram inertes, tendo sido indeferido o pedido de gratuidade. Intimadas para recolhimento do preparo, também não se manifestaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira e do recolhimento do preparo recursal, após indeferimento do pedido de justiça gratuita, conduz ao não conhecimento da apelação por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil, em seu art. 932, III, autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

4.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores entende que o não recolhimento do preparo recursal no prazo estabelecido, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, configura deserção e acarreta o não conhecimento do recurso.

5.

Intimadas para demonstrar a hipossuficiência alegada, as Apelantes permaneceram inertes, o que motivou o indeferimento da gratuidade de justiça.

6.

Posteriormente, não efetuaram o pagamento do preparo recursal no prazo concedido, caracterizando o abandono da prática do ato essencial à admissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O não recolhimento do preparo recursal no prazo fixado após o indeferimento do pedido de justiça gratuita acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo Interno Cv 1.0525.16.007575-6/002, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 12.09.2017; TJSP, AI 0100168-12.2021.8.26.9043, Rel. Des. Marcelo Yukio Misaka, j. 24.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em NÃO CONHECER do recurso de
PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações e SPE Progresso Incorporadora Ltda.
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA.
em face da r. sentença (
Id. Num. 20332306
) proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C RECONHECIMENTO AOS LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS promovida por
EDSON BENEDITO BARBOSA DO NASCIMENTO e MARCIA VALÉRIA MARTINS REIS
,

julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 20332309
), a parte recorrente pugna, preliminarmente, pelo benefício da justiça gratuita ante a impossibilidade de seu custeio face encontrar-se em recuperação judicial, bem como pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega a necessidade de reforma da sentença com relação à condenação ao pagamento lucros cessantes, a impossibilidade de aplicação de inversão da multa e de cumulação de cláusula penal com lucros cessantes, a impossibilidade da condenação em danos morais e o enriquecimento sem causa do Autor.

Em
decisum
de
Id. Num. 23463420
, determinei a intimação da parte Apelante para que comprovasse sua alegada condição de hipossuficiência, mediante prova inequívoca da efetiva situação financeira das empresas, e promovesse, inclusive, a juntada de suas últimas respectivas Declarações do Imposto de Renda (ano-base 2023), sob pena de indeferimento da gratuidade.

Há certidão no
Id. Num. 23720099

consignando a ausência de manifestação da parte Apelante em relação ao mencionado despacho.

Em despacho de
Id. Num
.
23724772
,
indeferi o pedido de gratuidade processual e determinei a intimação da parte recorrente, PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA., para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento do preparo recursal
, sob pena de deserção.

No
Id. Num.

24101047 foi certificada
a ausência de manifestação da parte recorrente em relação ao mencionado despacho.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Sabe-se que para a interposição de um recurso, devem restar preenchidos os necessários pressupostos recursais, quais sejam: cabimento, interesse recursal, legitimidade, inexistência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito, tempestividade, preparo e regularidade formal.

Na falta de qualquer destes pressupostos, cabe ao relator o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a parte foi intimada para realizar o recolhimento das custas recursais, sob pena de não conhecimento (
Id. Num
.
23724772
), em razão do indeferimento da gratuidade de justiça.

Desta maneira, o apelo não deve ser conhecido por deserção, ou seja, não houve o pagamento de despesas relativas ao processamento do recurso no prazo concedido por esta Relatora.

E, uma vez que o Agravante não se encontra amparado pelos benefícios da justiça gratuita e quedou-se inerte quando lhe foi concedido o prazo para o correto recolhimento do preparo, o que é manifestamente inadmissível, o recurso encontra-se
deserto
, não merecendo ser conhecido, nos termos do artigo 932, III, do Código Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“Agravo Interno - Agravo de Instrumento - Assistência Judiciária - Indeferimento - Preparo não recolhido - Deserção - Recurso ao qual se nega provimento.

O não recolhimento das custas no prazo assinalado após indeferimento do pedido de assistência judiciária importa na deserção, e o consequente não conhecimento do recurso.
AGRAVO INTERNO - 1.0525.16.007575-6/002 - COMARCA DE POUSO ALEGRE - 2ª VARA CÍVEL - AGRAVANTE: LOCOMOTIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE TEXTEIS INDUSTRIAIS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AGRAVADO: ESTADO DE MINAS GERAIS (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0525.16.007575-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2017, publicação da súmula em 22/09/2017)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Não recolhimento do preparo. Deserção. Nega seguimento ao recurso.

(TJ-SP - AI: 01001681220218269043 SP 0100168-12.2021.8.26.9043, Relator: Marcelo Yukio Misaka, Data de Julgamento: 24/09/2021, Turma da Fazenda, Data de Publicação: 24/09/2021)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
dada a sua deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

P. R. I. C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025